Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004116-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS DEMANDAS PATROCINADAS PELOS AUTORES - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
RODRIGO MISCHIATTI
e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, nego provimento ao recurso interposto pelos autores e dou parcial provimento ao apelo apresentado pelo réu a fim de reduzir os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 107654460 – fls. 1364/1383).

Irresignados, os autores/embargantes aduzem que o acórdão contém omissão/erro, uma vez que, não houve discussão sobre verba sucumbencial, mas sim pedido de arbitramento decorrente de serviço prestado, de maneira que inocorrente a prescrição reconhecida.

Mencionam que, segundo o que dispõe o artigo 206, §5o, II do Código Civil, o termo inicial da contagem da prescrição deve observar a data da cessação do mandato, o que apenas ocorreu em 08/03/2013 após o recebimento da notificação enviada pelo Embargado comunicando da revogação do mandato.

Defendem que, o profissional que prestou serviços em razão do contrato firmado deve ser devidamente remunerado na medida do trabalho que realizou em favor do contratante, sob pena de enriquecimento ilícito, e esse é precisamente o motivo do ajuizamento desta ação de arbitramento de honorários, tendo por termo inicial para o exercício de seu direito em face do antigo contratante/cliente a data do recebimento da notificação da revogação de seu mandato.

Dizem que, ao caso, aplica-se a norma do inciso V (e não no inciso II), do artigo 25, do EOAB, a qual dispõe que prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato.

Arguem que, se fosse pedido fundado em sucumbência fixada, certamente a ação seria proposta em face da parte sucumbente e não do cliente, e aí sim caberia a aplicação do disposto no inciso II acima, tendo por termo inicial o trânsito em julgado daquela decisão que fixou os honorários sucumbenciais.

Alegam que, o Superior Tribunal de Justiça já referendou que o termo inicial da prescrição na hipótese é o do recebimento da notificação da revogação do mandato (ID 108860993 – fls. 1385/1391).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Conforme relatado, o autores/embargantes aduzem que o acórdão contém omissão/erro, uma vez que, não houve discussão sobre verba sucumbencial, mas sim pedido de arbitramento decorrente de serviço prestado, de maneira que inocorrente a prescrição reconhecida.

Mencionam que, segundo o que dispõe o artigo 206, §5o, II do Código Civil, o termo inicial da contagem da prescrição deve observar a data da cessação do mandato, o que apenas ocorreu em 08/03/2013 após o recebimento da notificação enviada pelo Embargado comunicando da revogação do mandato.

Defendem que, o profissional que prestou serviços em razão do contrato firmado deve ser devidamente remunerado na medida do trabalho que realizou em favor do contratante, sob pena de enriquecimento ilícito, e esse é precisamente o motivo do ajuizamento desta ação de arbitramento de honorários, tendo por termo inicial para o exercício de seu direito em face do antigo contratante/cliente a data do recebimento da notificação da revogação de seu mandato.

Dizem que, ao caso, aplica-se a norma do inciso V (e não no inciso II), do artigo 25, do EOAB, a qual dispõe que prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato.

Arguem que, se fosse pedido fundado em sucumbência fixada, certamente a ação seria proposta em face da parte sucumbente e não do cliente, e aí sim caberia a aplicação do disposto no inciso II acima, tendo por termo inicial o trânsito em julgado daquela decisão que fixou os honorários sucumbenciais.

Alegam que, o Superior Tribunal de Justiça já referendou que o termo inicial da prescrição na hipótese é o do recebimento da notificação da revogação do mandato (ID 108860993 – fls. 1385/1391).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, no tocante aos Embargos à Execução no. 3346-51.2006.811.0006,

ocorreu a prescrição, uma vez que a sentença nele proferida
transitou em julgado em 13/05/2010 (ID 88234197 - Pág. 15 - fl. 490), isto é, antes da rescisão do contrato de prestação de serviços pelo réu (em 08/03/2013).

Como dito,
referidos embargos à execução foi julgado parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução, com o que a sentenciante reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de forma “pro rata”, bem como na verba honorária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na proporção de 80% (oitenta por cento) para o embargado em 20% (vinte por cento) para o embargante a serem compensados. Contudo, com o julgamento do recurso de apelação no. 54237/2009, reconheceu-se a sucumbência mínima do banco, com o que se readequou o ônus sucumbencial, para que fosse este suportado somente por aquele apelado (ID 88234197 - Pág. 11 - fls. 486).

Logo, em relação ao referido processo, cabia aos autores/apelantes, executarem referida verba honorária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos próprios autos, uma vez que, quando do trânsito em julgado do acórdão, ainda atuavam no patrocínio do ora réu, na referida ação,
sendo devidos apenas referidos honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em arbitramento
.

Ora, quando findo aqueles
Embargos à Execução no. 3346-51.2006.811.0006
, o contrato existente entre as partes ainda estava vigente, de modo que, com relação ao referido processo, a forma de remuneração dos ora embargantes deve se dar conforme pactuado, isto é, mediante o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados naqueles autos.

Ademais, ainda que não se aplique a regra do inciso II, do art. 25, da Lei 8.906/1994, evidente que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, pois,
o art. 189 do Código Civil dispõe que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206, vejamos:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve:

[...];

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a
pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais
, curadores e professores pelos seus honorários,
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato
;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Digo, a conclusão dos serviços nos autos dos
Embargos à Execução no. 3346-51.2006.811.0006, deu-se com
o trânsito em julgado (em 13/05/2010) da sentença nele proferida e não com a rescisão do contrato de prestação de serviços pelo réu (em 08/03/2013). E, tendo em vista que a ação de arbitramento foi ajuizada em 22/02/2018, resta evidente a ocorrência prescrição.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021